Tribunal: STF
Processo: RE 232689
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA
 DE
SEGUIMENTO  DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NÃO ACARRETA
PREJUÍZO A DIREITO DA PARTE.
               O despacho que, expressando juízo de retratação,
 reconsidera decisão
anterior, possibilitando o regular processamento  de recurso
 extraordinário, não contém
provimento hábil a causar prejuízo a direito da parte, não ensejando,
 assim, a interposição
de  agravo regimental, na forma do art. 317 do Regimento Interno do
 Supremo Tribunal Federal.
               Agravo não conhecido.